Tribunal: TJMT
Processo: 1025127-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025127-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), E. G. S. D. S. C. - CPF: 069.314.741-54 (AGRAVADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 025.536.521-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
–
DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

“
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca"
(AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025127-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

E. G. S. D. S. C.
, menor impúbere representado por sua genitora
Juliena Silveira dos Santos

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no. 1037074-62.2023.8.11.0041, ajuizada por
E. G. S. D. S. C.
, menor impúbere representado por sua genitora
Juliena Silveira dos Santos
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para “
DETERMINAR que as partes Requeridas UNIMED CUIABÁ e UNIMEDRIO, solidariamente, REATIVEM, no prazo de 48 horas, o plano de saúde da parte Autora, identificado pelo Cartão de Saúde n.o 0.037.999407262355-9, com a finalidade de custear integralmente tratamentos médicos que se fizerem necessários e que estejam cobertos pelo plano, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
” (sic).

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que, apesar do entendimento do MM. Juiz
a quo
, denota-se inequívoca a ausência dos requisitos inerentes à medida de urgência vindicada pela parte agravada, ao argumento de que “
NÃO RESIDE NOS AUTOS QUALQUER TIPO DE DOCUMENTO DE FORTE POTENCIAL DE CONVENCIMENTO, QUE EVIDENCIE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA AGRAVANTE UNIMED CUIABÁ
” (sic).

Acrescenta que a “
UNIMED CUIABÁ em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda
” (sic).

Argumenta que “
como bem assevera o Agravado, contratou serviços de plano de saúde com a UNIMED RIO, não tendo vínculo algum com esta Agravante
” (sic).

Entende que “
a insurgência do Agravado concerne à ausência de disponibilização de tratamentos médicos, sendo que o custeio destas solicitações é de deliberação pelo plano de saúde contratado pelo Agravado, qual seja, UNIMED RIO
” (sic).

Assevera que “
a decisão combatida que impôs a Agravante, que sequer possui relação jurídica com o Agravado, com obrigação no sentido de custear o tratamento requestado, acarreta em perigo de dano, eis que esta suportará os gastos com o tratamento, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos em relação a Unimed Cuiabá, diante da inquestionável ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso em espeque
” (sic).

Sustenta que “
resta clarividente que a UNIMED CUIABÁ, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária, pois o Agravado firmou contrato diretamente com a UNIMED RIO, inscrita no CNPJ sob numeração diversa, não tendo, portanto, a UNIMED CUIABÁ nenhuma responsabilidade em relação presente caso
” (sic).

Reprisa que “
a UNIMED CUIABÁ e a UNIMED RIO não constituem um grupo econômico; pelo contrário, tratam-se de pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituição societária totalmente diversa, controladas inclusive de forma e por grupos diferentes
” (sic).

A par desses argumentos, “
a Agravante requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final
” (sic).

No mérito, “
requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação, tendo em vista que esta Agravante nem mesmo possui vínculo jurídico com o Agravado
” (sic). (Id. 187110276).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 27/10/2023, conforme Id. 188662782.

Contraminuta ofertada no Id. 191620651, pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 199392676).

Preparo devidamente recolhido no Id. 187867176.

Na peça Id. 202630187, a parte recorrida se opõe ao julgamento virtual e pede
“seja deferida a "
sustentação oral
" do patrono do Recorrente em sessão de julgamento por videoconferência”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória para determinar que a mesma, em conjunto com a UNIMED RIO, restabeleça o plano de saúde do autor, ora agravado, sob pena de multa diária.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“[...]
Necessário destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a responsabilidade solidária existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria.

(...)

Por fazerem parte do complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, as Requeridas são solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar.

In casu,
a probabilidade do direito perfaz
, primeiramente, pela vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte Autora, aferido pelo documento anexado ao Id. 130350633, sendo corroborado pelo elemento fático-probatório encartado nos autos, não deixando margem para dúvidas quanto à existência do contrato em vigor entre as partes e ao pagamento regular das mensalidades (ID. 130350636).

Na sequência, o direito se consolida considerando a responsabilidade solidária entre as Cooperativas de Trabalho Médico, a natureza existencial do contrato de saúde que impede sua interrupção durante o tratamento médico e a ilegalidade do cancelamento unilateral sem prévia notificação.

O cancelamento sem notificação que interrompe o tratamento médico da autora acaba por restringir indevidamente o exercício dos direitos consumeristas da parte Autora, representando um claro risco ao resultado eficaz do processo, uma vez que coloca em perigo o próprio direito à saúde da segurada. Não é plausível nem legal que a parte Autora suporte prejuízos incalculáveis.

Ainda em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar atrasos no desenvolvimento do Autor.

Por fim,
no que tange ao perigo da irreversibilidade
, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do custeio dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a parte Autora poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)

DETERMINAR que as partes Requeridas UNIMED CUIABÁ e UNIMED-RIO, solidariamente, REATIVEM, no prazo de 48 horas, o plano de saúde da parte Autora, identificado pelo Cartão de Saúde n.o 0.037.999407262355-9, com a finalidade de custear integralmente tratamentos médicos que se fizerem necessários e que estejam cobertos pelo plano, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

[...]”
(conforme Id. 130450445 de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta especialmente a sua ilegitimidade passiva, alegando a ausência de vínculo contratual, bem como que o tratamento solicitado não é de urgência e emergência
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Em que pese às alegações da parte recorrente, ressalto que a UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED RIO, apesar de serem pessoas jurídicas com personalidade distintas,
integram o conjunto da rede Unimed, além de que o
plano de saúde da parte autora agravada possui
cláusula de cobertura nacional
, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO
– PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed.
”

(TJ-MT - AI: 10045183320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
– DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE ENFERMEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento pelo sistema home care, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.”
(TJ-MT 10099965620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca
” (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).”
(TJ-MT - AI: 10013675920238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

De outro lado, também não assiste razão à parte agravante quanto à reforma da decisão, em virtude da aventada ausência de urgência, sobretudo porque os documentos coligidos nos autos de origem demonstram que o autor agravado necessita de acompanhamento e tratamento médico adequado e contínuo, visto que é menor de idade (09 anos), está em fase de crescimento e faz acompanhamento médico com pediatra, ortopedista, cardiologista pediátrico e oftalmologista, o qual, devido a celeuma em questão, se encontra atualmente incapaz de receber acompanhamento e cuidados médicos necessários para sua saúde, desenvolvimento e bem-estar, residindo aí a urgência e necessidade de restabelecimento do plano de saúde.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024